Tribunal: STF
Processo: RHC 262350
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Fabricio de Sá Souza Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.000.389/SP, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS).



    Consta nos autos que o paciente foi condenado a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal; e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, regime inicial semiaberto, por incurso no artigo 309 da Lei nº 9.503/97.



    Neste recurso (e-doc. 39), a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que o paciente não foi reconhecido pelas vítimas, nem delegacia, nem em juízo. Assim, não há certeza e prova segura de que o paciente tenha executado diretamente a ação nuclear do tipo, quadro de incerteza sobre a efetiva participação do paciente no roubo.



    Sustenta ainda incompetência do local do crime, ilegalidades na dosimetria e no regime inicial da pena.



    Requer, ao final, a concessão da liminar e “nulidades das decisões de decisões de primeira e segunda instâncias”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado da condenação do paciente. A decisão agravada apontou a inadmissibilidade do writ, por ser substitutivo de revisão criminal, e destacou que a impetração ocorreu após certificação do trânsito em julgado. A defesa, ao apresentar o agravo, limitou-se a reiterar argumentos anteriores, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; (ii) verificar se o agravo regimental pode ser conhecido quando não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ veda a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a condenação já transitou em julgado e inexiste julgamento de mérito anterior pelo próprio STJ, nos termos do art. 105, I, e, da CF/1988. 4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência analógica da Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual é inadmissível o agravo que não ataca os fundamentos da decisão recorrida. 5. A repetição, no agravo, dos argumentos anteriormente apresentados no habeas corpus inviabiliza seu conhecimento, pois não supre a exigência de enfrentamento dos fundamentos da decisão monocrática. 6. Não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: 1. É defeso o uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal quando a condenação já transitou em julgado e não houve julgamento de mérito pelo STJ. 2. É incabível o agravo regimental que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos da Súmula 182/STJ. 3. A repetição de argumentos já analisados, sem enfrentamento direto da decisão monocrática, inviabiliza o conhecimento do recurso”. (e-doc. 32)



    No STJ o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Verifica-se das informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de origem que "transitou(aram) em julgado em 14/8/2024 para Fabrício de Sá Souza Silva" (grifos acrescidos). Consta, ademais, que, em data de 23/08/2024 , foi expedida "Certidão de Baixa de Recurso", o que demonstra que este habeas corpus foi impetrado após o referido trânsito em julgado. 



    Assim, o presente habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível. 



    Esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de qu e "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus, impetrado nesta Corte Superior de Justiça, como substitutivo de revisão criminal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se presente flagrante ilegalidade" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.).



    (...)



    Portanto, deve ser observada a regra do art. 105, inc. I, alínea e, da Constituição Federal, segundo a qual, a competência desta Corte Superior para processar e julgar revisão criminal limita -se às hipóteses de seus próprios julgados. No caso dos autos, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido.



    Da análise dos excertos acima transcritos, constata-se que inexistiu impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão monocrática para não conhecer do habeas corpus impetrado. 



    Inexistindo, portanto, insurgência a respeito dos fundamentos da decisão agravada, incide o óbice, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". (e-doc. 32, p. 4-7, grifei)



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Nota-se que o STJ sequer examinou a tese apresentada pela defesa.



    Na espécie, a defesa pretende desconstituir sentença condenatória que transitou em julgado em 14/8/2024.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena e o regime inicial de cumprimento da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases, é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente